Tribunal: TJSP
Processo: 1500058-57.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o robusto conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos pisos – Reincidência (1/4). Coeficiente mitigado a 1/6. Razoabilidade – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
ESTELIONATO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima em harmonia com o robusto conjunto probatório. Réu revel – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos pisos – Reincidência (1/4). Coeficiente mitigado a 1/6. Razoabilidade – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I) – Indenização para reparação dos danos à vítima. Pedido deduzido na denúncia e reiterado em alegações finais. Prejuízo quantificado nos extratos e comprovantes de transações bancárias. Contraditório preservado. Precedentes do C. STJ – Apelo provido em parte para reduzir as penas.